Tribunal: TJES
Processo: 5001493-23.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001493-23.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SIMONE DE JESUS GONCALVES
RECORRIDO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da AJG para a parte autora.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.

AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE É TITULAR DE PLANO DENTÁRIO JUNTO A RÉ, CONTRATO N.º 082296419, TENDO SEU FILHO COMO BENEFICIÁRIO. EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE SEU FILHO REALIZAR UMA CIRURGIA DENTÁRIA, NO VALOR DE R$800,00, BUSCOU SUA DENTISTA, ASSOCIADA AO PLANO, QUE INFORMOU QUE NÃO REALIZAVA TAL PROCEDIMENTO, TENDO QUE ENTRAR EM CONTATO COM A RÉ A FIM DE BUSCAR ATENDIMENTO. OCORRE QUE TODOS OS DENTISTAS ASSOCIADOS ENVIADOS INFORMARAM QUE NÃO REALIZARIAM O PROCEDIMENTO PELO PLANO, SENDO FORÇADA A PAGAR O VALOR E FAZER A CIRURGIA FORA DA COBERTURA. POR ISSO ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) RESTITUIÇÃO DE R$800,00 E B) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$12.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NO QUAL A RECORRENTE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO, NÃO RESTANDO EVIDENCIADO NOS AUTOS QUE HOUVE UMA NEGATIVA QUANTO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. A SENTENÇA
A QUO
SE

ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, NÃO PENDENDO REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), SUSPENSA, TODAVIA EM RAZÃO DO BENEFÍCIO DA AJG.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)